Tribunal: TJBA
Processo: 8008106-64.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8008106-64.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: KLEBER CALDAS LOPES e outros

Advogado(s): JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO, MARIA LUISA PINHO MEDAUAR, LEONARDO BISPO FERREIRA, JORGE FRANCISCO MEDAUAR NETO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s):JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO, JORGE FRANCISCO MEDAUAR NETO, LEONARDO BISPO FERREIRA, MARIA LUISA PINHO MEDAUAR

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO

E PROCESSUAL
CIVIL
.

AÇÃO
REVISIONAL DE BENEFÍCIO

PREVIDENCIÁRI
O
.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCI
A. COISA JULGADA FORMADA
EM
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE VERBAS TRABALHISTA
S
. ALTERAÇÃO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA RMI – RENDA MENSAL INICIAL. DIREITO À REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
CABIMENTO.
EFEITOS FINANCEIROS. TERMO INICIAL. DATA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA.
H
ONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 111 DO STJ
.
SENTENÇA
MANTIDA
. APELO
S

IM
PROVIDO
S
.

Reconhecido
o direito do autor a perceber verbas trabalhista
s
que ensejaram a alteração do valor do salário de contribuição, base de cálculo da RMI –
Renda Mensal Inicial
,
nos termos da
coisa julgada formada em sede de reclamação trabalhista, é
incontestável
o cabimento d
a revisão do benefício previdenciário aposentadoria por invalidez,
segundo norma que se debulha do § 11 da CF/1988 c/c os arts.
28, 29
e 44
d
a Lei n. 8.213/91
.

A

efetividade das sentenças prolatadas na Justiça
Obreira
para fins previdenciários,
c
omo decorrência de sua
competência constitucional,
e a
atribuição
do INSS em fiscalizar e cobrar os tributos
cujo
recolhimento
é
ônus do empregador têm como consequência a desnecessidade d
a
participação do ente previdenciário na lide trabalhista
.

N
o que concerne ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão da RMI, “(...
)
Os eventuais efeitos financeiros da revisão devem retroagir à data da concessão do benefício, tendo em vista que o deferimento de verbas trabalhistas representa o reconhecimento tardio de um direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado caracterizando o direito de revisão da renda mensal inicial (RMI).

(...)”
(
STJ -
REsp 1.711.621-RS - Ministra REGINA HELENA COSTA).

De acordo com a Súmula
111
, do STJ,
ainda vigente após o CPC/15,
“
Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença
.”.

Apelo s conhecido s e im provido s
.
Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8008106-64.2018.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figura
m
como
a
pelante
s e apelados, simultaneamente
,

KLEBER CALDAS LOPES

e

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer o
s

Apelo
s

e lhe
s
negar provimento, mantendo a sentença
a quo
nos pontos farpeados
,
majorando os honorários
advocatícios
sucumbenciais
em 2% (dois por cento),
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12